Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Em id. 23243499, EDUARDO HENRIQUE ALVES FERREIRA SENNA apresenta INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PARA A TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO em face de julgado proferido pela Segunda Turma Recursal do DF que, nos autos judiciais n. 0710018-52.2019.8.07.0018, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra o Distrito Federal, para manter a decisão de “não conhecimento do recurso inominado interposto na instância a quo face sua deserção, por ter sido comprovado o recolhimento parcial do preparo, olvidando-se a ora agravante ao pagamento das custas processuais”. O Requerente alega haver divergência entre o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do DF e julgados proferidos pela Turma Recursal de São Paulo, relativamente a aplicabilidade do art. 1.007, §2o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis. Ao final, formula o seguinte pedido: “requer a essa Egrégia Turma Nacional de Uniformização o seu conhecimento e integral provimento, para que seja reformado o acórdão recorrido, eis que diverge do entendimento dos demais tribunais sobre o tema, nos termos acima explicitados, Possibilidade de concessão de prazo para a juntada de complementação do preparo do Recurso Inominado nos Juizados Especiais Cíveis [sic]”. O pedido foi apresentado perante a Turma Recursal do DF, em ação envolvendo o rito dos Juizado Especiais da Fazenda Pública, e, recebido os autos por aquele eg. Órgão, o MM. Juiz determinou a redistribuição a uma das Câmaras de Uniformização Cíveis desta Corte, “para análise de admissibilidade do UNJ apresentada com fulcro no artigo 18, parágrafo 3o da Lei 12.153” (id. 23829701). A classe processual foi, então, alterada de Petição Cível (241) para PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL. Assim, vieram os autos distribuídos a minha Relatoria para processamento e julgamento perante a eg. 1a Câmara Cível. É o breve relato. Decido. A parte Autora apresenta pedido de uniformização de jurisprudência pela Turma Nacional de Uniformização, porém, referido órgão tem competência apenas no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não abrangendo os Juizados Especiais Estaduais, nem os Juizados Especiais da Fazenda Pública, como no caso (art. 14, Lei n. 10.259/2001). Já o incidente denominado “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível”, classe processual para a qual foi alterado o presente pedido, tem assento no art. 18 da Lei n. 12.153/2009, que, ao tratar dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, dispõe: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. No caso, o Peticionante alega divergência entre o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do DF e julgados proferidos pela Turma Recursal de São Paulo, relativamente a aplicabilidade do art. 1.007, §2o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Nota-se, assim, que o processamento e julgamento de pedido de uniformização de interpretação de lei federal entre Turmas de diferentes Estados compete ao c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do supracitado §3o do art. 18 da Lei n. Lei n. 12.153/2009. Não obstante, o cabimento deste tipo de incidente àquela eg. Corte está restrito a questões de ordem material, ao passo que no presente caso a parte suscita divergência de ordem processual (possibilidade de prazo para a complementação de preparo). E, ainda, o presente pedido de uniformização, ao buscar dirimir divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados da Federação, não se confunde com a Reclamação prevista na Resolução n. 03/16 do STJ, que atribui aos Tribunais de Justiça a competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em precedente qualificado. Nesse passo, ante a falta de previsão legal a respeito do incidente instaurado pela parte, que não se enquadra em quaisquer dos incidentes disponíveis aos Juizados Especiais Estaduais, a inadequação da via eleita é manifesta, de modo que não tem como ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA PETIÇÃO DE ID. 23243499, ex vi do art. 932, III, do CPC. Retifique-se o polo passivo para que conste “Segunda Turma Recursal do DF”. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator